Tribunal: TJSP
Processo: 0010643-07.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – DECISÃO DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA – MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO QUE DEVE SER CONSIDERADO A PARTIR DA DATA EM QUE O SENTENCIADO ATINGIU OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – POSICIONAMENTO REVISTO – RECURSO PROVIDO.